Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-20.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801325-20.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: J.M.ALMEIDA & CIA LTDA - ME, JOSE MARIANO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801325-20.2017.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO:
ROBERTA MACEDO VIRONDA – OAB/SP N.º 89.243.

AGRAVADO:
J. M. ALMEIDA & CIA LTDA – ME e JOSÉ MARIANO DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA OTONI – OAB/PA N.º 6.809-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PEDIDO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE E DO SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DO CREDOR ESGOTAR TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter
in totum

os termos da decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801325-20.2017.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
BANCO ALFA DE INVESTIMENTI S.A

ADVOGADO:
ROBERTA MACEDO VIRONDA – OAB/SP N.º 89.243.

AGRAVADO:
J. M. ALMEIDA & CIA LTDA – ME e JOSÉ MARIANO DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
SIMONE APARECIDA DE ALMEIDA OTONI – OAB/PA N.º 6.809-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em desfavor de
J. M. ALMEIDA & CIA LTDA – ME e JOSÉ MARIANO DE ALMEIDA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Desembargador que
negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum

do juízo de piso
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a decisão monocrática decidiu em contrariedade ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo dos Temas 218 e 219.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PEDIDO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE E DO SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DO CREDOR ESGOTAR TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No presente caso, destaco inicialmente que não se trata de aplicação dos Temas 218 e 219 do STJ. Isto porque, nestes julgados foi decidido que o juiz, ao decidir a cerca da penhora online, não pode mais exigir prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Ou seja, nestes julgados se está por decidir exclusivamente sobre a penhora online.

Ocorre que no caso sub análise, como dito na análise do pedido liminar, resta assentado no âmbito do
Colendo STJ
que
"a expedição de ofício à Receita Federal, para fornecimento de informações, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão somente quando demonstrado ter o credor esgotado todos os meios à sua disposição para encontrar bens passíveis de penhora, o que não ocorre no caso dos autos."
(AgRg no REsp nº 595.612/DF, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 4ª Turma, DJ 11/02/2008).

No caso concreto, o juízo
a quo
considerou que o credor não esgotou os meios à sua disposição para trazer à colação a indicação de bens da executada.

Realmente, razão assiste ao magistrado de piso, eis que no ID 217652 – Pág. 17, o juízo da base determinou a intimação da exequente para informar o débito atualizado, com planilha que demonstre a evolução da dívida consoante os parâmetros legais, visto que o valor executado inicialmente tratava-se de R$ 1.437.197,94 (um milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos) e em julho de 2015 já passava de 2015 já passava de R$ 2.303.612,00 (dois milhões, trezentos e três mil, seiscentos e doze reais), sem qualquer planilha detalhada nos autos.

Após, consta petição do recorrente requerendo a expedição de alvará no valor de R$ 5.510,43 (cinco mil, quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos) em favor da exequente e a expedição de ofício para a Delegacia da Receita Federal, solicitando que o referido órgão forneça cópias das últimas 05 declarações de bens e rendimentos apresentada pelos executados.

Estes fatos por si só já demonstram a diferença dos julgados que o recorrente trouxe a baila.

Todavia, sem qualquer justo motivo, o Agravante limitou-se a solicitar ao juízo de origem a realização de diligências junto à Receita Federal do Brasil no seu exclusivo interesse privado, demonstrando de forma inequívoca que não engendrou qualquer esforço para cumprir as diligências que lhe são cabíveis.

Neste mesmo sentido, destaco jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste C. Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "a expedição de ofício à Receita Federal, para fornecimento de informações, é providência admitida excepcionalmente, justificando-se tão somente quando demonstrado ter o credor esgotado todos os meios à sua disposição para encontrar bens passíveis de penhora, o que não ocorre no caso dos autos" (AgRg no REsp nº 595.612/DF, Relator o Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 4ª Turma, DJ 11/02/2008)
.

2.
Em relação ao pedido de informações para fins de localização do endereço do executado "o raciocínio a ser utilizado nesta hipótese deverá ser o mesmo dos casos em que se pretende localizar bens do devedor, pois tem o contribuinte ou o titular de conta bancária direito à privacidade relativa aos seus dados pessoais, além do que não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligência que lhe são cabíveis para demandar em juízo." (REsp nº 306.570/SP, Relatora a Ministra ELIANA CALMON, DJU de 18/02/2002)
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1386116/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Relator que

CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022